Tribunal: STF
Processo: RE 97242
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-25
Data de publicação: 1982-06-25

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
SUCUMBENCIA DO DEVEDOR, ENSEJANDO CONDENAÇÃO EM HONORARIOS
ADVOCATICIOS CONSOANTE A REGRA DO PARAGRAFO 3., DO ART. 20, DO
C.P.C., E NÃO DO SEU PARAGRAFO 4. PRECEDENTE DO S.T.F.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.